Tribunal: TJMT
Processo: 1001057-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1001057-58.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante : UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Agravada : ROSE MARY BOABAID PARREIRA
Número do Protocolo: 1001057-58.2020.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Obrigação de Fazer Específica e Pedido de Indenização por Danos Morais” (Proc. no 1000460-63.2020.8.11.0041), ajuizada contra a agravante por ROSE MARY BOABAID PARREIRA, deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência, para determinar à ré Unimed que, “no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, autorize/custeie o fornecimento do medicamento ABEMACICLIBE (Verzenios) 150mg (dois comprimidos ao dia) de forma contínua, conforme prescrição médica, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297, do Código de Processo Civil” (cf. ID 31538476 - Pág. 49/53).
A agravante defende a legalidade da negativa de fornecimento do medicamento requerido pela agravada, argumentando que o pedido não possui cobertura contratual ou legal, uma vez que “Segundo as diretrizes técnicas estabelecidas na referida lista de procedimentos (da ANS), a TERAPIA ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA TRATAMENTO DE CÂNCER possui cobertura obrigatória somente nos casos transcritos (...) para cada tipo de neoplasia”, sendo que para a doença da agravada o medicamento coberto é o “Everolimus”, pelo que entende que não pode ser a operadora compelida a arcar com ônus de prestar serviços além do que foi oferecido no contrato.
Pede, assim, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e indeferido o pedido de tutela provisória, e, de imediato, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. ID 31538468).
É a suma do necessário.
D E C I D O
Em primeira análise, não enxergo a presença da probabilidade do direito indispensável à concessão do efeito suspensivo, especificadamente porque a tese recursal conflita diretamente com o entendimento pacífico deste TJMT e do STJ de que o rol da ANS não é taxativo, não condicionando os casos de cobertura dos segurados, já que a falta de previsão deste ou daquele tratamento ou medicamento na famigerada lista não pode restringir o acesso ao tipo de tratamento quando comprovadamente indispensável à manutenção da qualidade de vida do paciente, caso em que o CDC pode e deve incidir, principalmente diante do status constitucional que tem a proteção do consumidor, nos termos dos arts. 5o XXXII e 170, V, ambos da Constituição Federal.
Todavia, em que pesem as afirmações da agravante, ela confirma que a agravada é beneficiária de plano de saúde mantido com a agravante, constando dos autos o respectivo contrato (cf. ID 31538476 - Pág. 29/46), e não nega que a doença que a acomete esteja inserida entre aqueles com previsão de cobertura.
Por outro lado, consta que a agravada instruiu a petição inicial com receituário médico com prescrição do medicamento pretendido, a fim de combater a doença que a acomete – neoplasia maligna de mama (cf. ID 31538476 - Pág. 48), de modo que, sob a perspectiva das informações lançadas no relatório médico, a relevância e preponderância do entendimento do eg. STJ de que compete ao “profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica; além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).
Portanto, “ainda que admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1613394/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 01/06/2017).
Assim, em sede de cognição sumária, considerando que há previsão contratual de cobertura para a doença que acomete a agravada, e que o contrato celebrado entre as partes deve ser interpretado em favor do consumidor à luz da lei consumerista (STJ, Súmula no 469), tenho que não cabe à Unimed se imiscuir no procedimento ou medicamento indicado pelo médico ou decidir sobre qual a melhor opção aplicável ao caso.
Pelo exposto, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 31 de janeiro de 2020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator